Tribunal: TJMT
Processo: 1038183-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038183-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), EVERTON ZAPELINI FRACARO - CPF: 053.295.041-04 (AGRAVANTE), SILVANA PAULA KNECHT - CPF: 050.690.201-37 (AGRAVANTE), QUELIN MARIA MAINARDI - CPF: 000.421.831-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de compra e venda de cotas sociais, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos de outro processo em que a executada figura como credora.

Os agravantes sustentam que a probabilidade do direito decorre do título executivo extrajudicial e que o perigo de dano está caracterizado pela inexistência de bens penhoráveis em nome da executada, pela existência de restrições financeiras e pela notícia de crédito em outro processo judicial.

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Assentou que a falta de imóveis, a existência de restrições financeiras e a presença de veículo alienado fiduciariamente não demonstram dilapidação patrimonial nem risco concreto de frustração da execução. Registrou, ainda, a necessidade de prévia citação da executada para o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível, antes da citação da executada, a concessão de tutela de urgência para determinar penhora no rosto dos autos de processo em que ela figura como credora, quando não houver demonstração concreta de perigo de dano ou de risco ao resultado útil da execução.

III. Razões de decidir

A penhora de crédito discutido em outro processo é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 860 do CPC. Em caráter excepcional, a medida pode ser deferida antes da citação do executado, desde que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência.

A concessão da medida exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. A excepcionalidade da constrição patrimonial antes da formação do contraditório impõe fundamentação específica quanto ao risco de frustração da execução.

No caso, os elementos apresentados pelos agravantes não evidenciam dilapidação patrimonial nem risco iminente ao resultado útil do processo. A inexistência de imóveis, a existência de restrições financeiras e a alienação fiduciária de veículo, por si sós, não autorizam a adoção imediata da medida constritiva.

O crédito indicado para eventual constrição ainda está em fase de apuração no processo em que a executada figura como credora. Não há notícia de levantamento iminente de valores nem de ato concreto voltado ao esvaziamento patrimonial.

A efetividade da execução deve ser harmonizada com o contraditório e com a menor onerosidade ao executado. Ausente risco concreto, o feito deve prosseguir com a prévia citação da executada, sem prejuízo da adoção posterior das medidas executivas cabíveis.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora no rosto dos autos, antes da citação do executado, possui caráter excepcional e depende da demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A mera dificuldade na localização de bens penhoráveis não basta para justificar medida constritiva antecipada sem prova de risco iminente de frustração da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 797, 805, 828 e 860.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1025595-64.2024.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câm. de Direito Privado, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Everton Zapelini Fracaro e Silvana Paula Knecht Fracaro, nos autos da ação de execução no 1026998-86.2025.8.11.0015, que movem contra Quelin Maria Mainardi, em cujos autos o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, consistente na penhora no rosto dos autos do processo no 000026-84.2014.8.11.0079, no qual a executada figura como credora do valor líquido de R$ 24.421,05.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para sua concessão, especialmente a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou risco concreto à efetividade da execução. Destacou o juízo
a quo
que, embora a executada possua restrições financeiras e não detenha bens imóveis, tais circunstâncias não autorizam, por si sós, a medida excepcional postulada, sendo possível a constrição dos direitos decorrentes da alienação fiduciária de veículo em seu nome. Assim, concluiu pela inadequação da medida em sede de cognição sumária.

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese: (i) que a probabilidade do direito encontra respaldo em título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, representado por contrato de compra e venda de cotas sociais da empresa EGMX Participações Ltda., no valor de R$ 60.791,37, com vencimento em 31.01.2025 e inadimplido pela devedora; (ii) que o perigo de dano restaria configurado diante da inexistência de bens penhoráveis em nome da executada, conforme certidões negativas cartorárias e pesquisa junto ao DETRAN, da qual consta apenas um veículo com gravame de alienação fiduciária; (iii) que o crédito titularizado pela executada no processo no 000026-84.2014.8.11.0079 representa, no momento, a única forma eficaz de garantir o resultado útil da execução, ante o risco iminente de levantamento, cessão ou esvaziamento daquele crédito; (iv) que a penhora no rosto dos autos é medida prevista no art. 860 do CPC, dotada de natureza meramente assecuratória, reversível e proporcional.

Ao final, requerem a concessão de tutela recursal de urgência, para que seja deferida, liminarmente, a penhora no rosto dos autos do processo acima mencionado, até o limite de R$ 60.791,37, bem como o provimento do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 326867883.

Não constam contrarrazões.

As informações constam no id. 327240899.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Everton Zapelini Fracaro e Silvana Paula Knecht Fracaro propuseram Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Quelin Maria Mainardi, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 60.791,37, decorrente de instrumento particular de compra e venda de cotas sociais.

No curso da execução, os exequentes requereram tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos do processo no 000026-84.2014.8.11.0079, no qual a executada figura como credora, alegando inexistirem bens livres e desembaraçados em seu nome.

O MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop indeferiu o pedido, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, destacando que a existência de restrições financeiras, a ausência de imóveis registrados e a existência de veículo alienado fiduciariamente não evidenciam dilapidação patrimonial ou risco concreto de frustração da execução. Assinalou, ainda, que a execução deve seguir o rito legal, com prévia citação da executada, momento em que poderão ser adotadas as medidas constritivas cabíveis.

Irresignados, os agravantes sustentam que a probabilidade do direito decorre do título executivo extrajudicial apresentado e que o perigo de dano estaria caracterizado pela inexistência de bens penhoráveis, bem como pela existência de crédito em outro processo judicial, defendendo a possibilidade de penhora no rosto daqueles autos para assegurar a efetividade da execução.

Todavia, não lhes assiste razão.

Com efeito, a penhora de crédito discutido em outro processo é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil, podendo, em situações excepcionais, ser determinada mesmo antes da citação do executado, desde que demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

Contudo, tal providência possui caráter excepcional e exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco de frustração da execução, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso, os agravantes limitam-se a apontar inexistência de bens imóveis, restrições financeiras e veículo alienado fiduciariamente, circunstâncias que, por si sós, não evidenciam dilapidação patrimonial nem risco iminente ao resultado útil do processo.

Além disso, o crédito indicado para eventual constrição ainda se encontra em fase de apuração no processo em que a executada figura como credora, inexistindo notícia de levantamento iminente de valores.

Desse modo, não se verifica perigo de dano concreto que justifique a adoção da medida constritiva nesta fase inicial da execução, devendo o feito prosseguir regularmente com a prévia citação da executada, oportunidade em que poderão ser adotadas as medidas executivas cabíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a adoção de medidas constritivas antes da formação do contraditório exige demonstração concreta de risco de frustração da execução, não sendo suficiente a mera dificuldade na localização de bens do executado. Confira-se:

“Direito Processual Civil. Execução de Título Extrajudicial. Tutela de urgência cautelar. Averbação premonitória . Penhora no rosto dos autos. Ausência de comprovação de dilapidação patrimonial. Requisitos do art. 300 do CPC não atendido . Necessidade de contraditório. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência cautelar, consistente na averbação premonitória de execução e na penhora no rosto dos autos de ações judiciais em trâmite em outras comarcas.

2. A decisão atacada fundamentou-se o indeferimento na ausência de demonstração de dilapidação patrimonial ou risco ao resultado útil do processo, bem como na necessidade de instauração do contraditório para exame exauriente da questão.

II . Questão em discussão

3. A controvérsia reside na existência de elementos concretos que justificam a concessão da tutela cautelar pleiteada, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

III . Razões de decidir

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e iminente.

5. No caso, os elementos apresentados, embora revelem compromissos de dificuldades na localização de bens do executado, não comprovam dilapidação patrimonial nem configuram risco imediato que justifique a medida de constrição inaudita altera pars .

6. O princípio do contraditório deve ser observado para garantir que o executado tenha oportunidade de se manifestar antes da imposição de medidas que possam impactar seu patrimônio, especialmente na fase inicial de execução.

7. A manutenção da decisão agravada é medida prudente, sem prejuízo de reanálise após a formação do contraditório .

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão de tutela de urgência cautelar em execução de título extrajudicial exige a demonstração concreta de dilapidação patrimonial ou risco iminente ao resultado útil do processo, sendo necessária a instauração do contraditório para análise aprofundada da controvérsia .
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 828.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 2129199-38.2022 .8.13.0000, Rel. Des . Amorim Siqueira, j. 07.03.2023; TJ-SP, AI 2225416-20.2021.8.26.0000, Rel . Des. César Luiz de Almeida, j. 18.10 .2021.”
(TJMT, RAI 10255956420248110000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 17.12.2024 – negritei)

Registre-se, por fim, que os princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) devem ser harmonizados com as garantias do contraditório e com os requisitos da tutela de urgência, não sendo possível antecipar medidas constritivas sem a demonstração concreta do risco ao resultado útil do processo.

Diante desse cenário, deve ser mantida a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026